Tribunal: TCU
Processo: 020.075/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7344/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.075/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ieda Cristina Ribeiro de Abreu (XXX.211.532-XX); Laura Barbosa Oliveira de Moura (XXX.090.237-XX); Leda Catarina de Abreu Marinho (XXX.631.352-XX); Luciene Ferreira de Moura (XXX.787.814-XX); Maria Helena de Morais dos Santos (XXX.972.946-XX); Maria Jose da Paixao Ribeiro (XXX.496.584-XX); Rosecleide da Rocha Gomes (XXX.122.014-XX); Sandra Helena dos Santos Ferreira da Silva (XXX.858.797-XX); Tania Regina dos Santos Lima (XXX.110.697-XX); Terezinha Pires de Mesquita Abreu (XXX.922.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.